Tribunal: TJDFT
Processo: 0744540-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0744540-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de reclamação tendo por objeto o acórdão 1.901.941 (id 65290778), da egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, relativo ao Recurso Inominado Cível 0700273-66.2024.8.07.0020, cuja ementa recebeu a seguinte redação: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMUNICADO DE PARENTE SOBRE TROCA DE PERFIL NO WHATSAPP SEGUIDO DE PEDIDO DE ENVIO DE NUMERÁRIO PARA CONTA DE TERCEIROS. FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO ACIONADO PELO BANCO DESTINATÁRIO. RESOLUÇÃO 147 DE 2021 DO BACEN. BLOQUEIO CAUTELAR PARCIAL DOS VALORES TRANSFERIDOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS E DO FRAUDADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor. 2. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar. 3. Na hipótese, os autores receberam supostas mensagens do filho em 14/3/2023, informando a mudança do número de contato no aplicativo WhatsApp e solicitando envio de dinheiro para pagamento de terceiros (ID 60449142). Em atendimento ao pedido, foram realizadas três transferências via TED de R$ 2.500,00, R$ 2.280,00 e R$ 3.000,00 para duas contas no banco requerido em nomes de Larissa Caldas de Proença e Yuri Alisso Lima da Costa. 4. O acervo probatório demonstra que as transferências foram realizadas não só pelo aplicativo do banco BRB (ID 60449145, 60449146), mas também pelo Banco do Brasil (ID 60449143). Indevido, assim, associar a fraude à falta de habilidade das vítimas em utilizar novas tecnologias, quando na verdade, desejando atender aos supostos pedidos do filho, realizaram as transferências nos exatos termos das orientações por ele transmitidas pelo perfil falso do WhatsApp. 5. Da mesma forma, não cabe responsabilizar a instituição financeira destinatária dos recursos pelo não bloqueio total dos valores transferidos. É incontroverso que o banco requerido acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução Bacen 103/2021, tendo êxito em bloquear R$ 2.134,60, que foi restituído aos autores (ID 60449147). Ressalte-se que em se tratando de fraude, com transferência instantânea de valores, a imediatidade do saque é a razão de ser do golpe. 6. Inexistindo participação do réu na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e aos próprios autores que não atuaram com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet. Pelo mesmo fundamento não é cabível na hipótese compensação por danos morais. 7. Precedentes: (Acórdão 1756455, 07013578720238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1832849, 07134044520238070020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1818548, 07293523920238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do banco requerido conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos dos autores. Relatório em separado. 9. Recorrentes Deolinda e Tarciso condenados a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais). Alegam, em suma, que o acórdão reclamado, ao indeferir o pleito de restituição dos valores que transferiram por conta da fraude, o fendeu a tese firmada no REsp. 1.197.929 para o Tema 466. Ressaltam que a referida tese não distingue se a fraude decorre de transferência instantânea, como entendeu o acórdão, ou não. Argumentam que o monitoramento de transferências suspeitas via PIX é tarefa inerente à atividade dos bancos, cabendo-lhes cuidar para que eventos dessa natureza não ocorram. Assim, defendem que houve prestação defeituosa do serviço. Acrescentam que o defeito está demonstrado em razão de a própria instituição financeira ter devolvido extrajudicialmente parte do valor, impondo-se, no entanto, a restituição integral. Afirmam que se tratou de fortuito interno e que o julgado ignorou que idosos e vulneráveis (84 e 71 anos de idade), aplicando-se ao não apenas o CDC, como também do Estatuto do Idoso e convenções internacionais. Pedem a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ. 2- A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Quanto ao vinculante que, segundo os reclamantes, não teria sido observado, guarda o seguinte teor: Tema Repetitivo 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp. 1.197.929). A Turma Recursal assentou que o evento decorreu exclusivamente de conduta dos reclamantes e do falsário, ressaltando que a instituição financeira para ele não concorreu. A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada, qual seja, a de que não houve prestação de serviço defeituoso pela instituição financeira, não ofende a tese firmada mencionada. A modificação pretendida pelos reclamantes, a fim de que se reconheça a responsabilidade integral e exclusiva da instituição financeira, exigiria reavaliação fático-probatória, análise que não tem lugar nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). Com efeito, a Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. E mesmo nessas hipóteses, a Câmara não analisa contexto fático-probatório. A propósito, confira-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 466, o e. STJ firmou a seguinte tese: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal entendimento deu origem à Súmula 479 do e. STJ, que dispõe, nos mesmos termos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. No caso sob a análise, o acórdão reclamado decidiu, com base nas provas constantes dos autos originários, que a lide versa sobre fortuito externo, não se tratando, portanto, de fortuito interno capaz de atrair a incidência do Tema Repetitivo no 466, reiterado na Súmula no 479 do e. STJ. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. (...). 5. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 6. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Câmara de Uniformização, ac. 1879700, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2024). 3. Indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que embargos declaratórios e agravo interno poderão ensejar, em tese, a aplicação de multa, além da citação do interessado para contrarrazões, com a eventual condenação em honorários de sucumbência. P.I. Arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator